Tribunal: TJDFT
Processo: 0725053-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725053-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0713851-61.2021.8.07.000 - id 96585608), que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Alega, em resumo, ofensa à coisa julgada, segundo a qual a atualização monetária dos valores a serem restituídos ao executado deve ocorrer a partir da data dos respectivos levantamentos, incorrendo em erro a Contadoria ao não utilizar como base de cálculo os valores depositados nos autos (R$ 397.682,39), mas, sim, aqueles já corrigidos na data do levantamento (R$ 431.500,61), o que resultou em excesso de execução. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. A importância depositada pelo agravado foi monetariamente corrigida pela própria instituição financeira. Significa dizer que, se ele efetuasse o levantamento diretamente da instituição, receberia o valor corrigido. No entanto, foi o agravante que efetuou o levantamento do valor depositado e corrigido pela instituição financeira. Logo é esse o valor (depósito + correção monetária feita pelo Banco) que deve ser restituído ao agravado, com a correção, agora pela Terracap, desde a data do levantamento por ela, agravante, efetuado. A não ser assim, o agravante, que desistiu da execução, incorporará ao seu patrimônio importância que não lhe pertence, qual seja, a equivalente à correção monetária (incidente sobre dinheiro do agravado) efetuada pela instituição financeira. O agravado experimentará prejuízo indevido. O acessório (correção monetária) segue o principal. O acordão 1.330.626 dos declaratórios foi claro: “(...) a correção monetária - pelo INPC –, do valor a ser restituído pela exequente, a partir da data do levantamento, e condenar a Terracap/exequente a pagar honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre os valores a serem restituídos ao executado (proveito econômico).” O valor a ser restituído pela Terracap é o que ela levantou, a saber, o depósito bancário com a correção monetária efetuada pela instituição financeira e, se o caso, juros e quaisquer outros acréscimos. Assim, em principio, não vejo configurada ofensa à res judicata. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator